Tribunal: TJBA
Processo: 0507743-97.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507743-97.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CYLENE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO COELHO DINIZ

APELADO: ANDRE RICARDO OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
HEBER DOS SANTOS ARAUJO, HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, LAIS DE CARVALHO COSTA, EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO, FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA QUE PARTICIPOU DA INTERMEDIAÇÃO E RECEBEU COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO SOBRE IMPEDIMENTO DO USO DE FGTS PELA VENDEDORA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM INCLUÍDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta por Olimpo Soluções Imobiliárias Ltda. e Cylene dos Santos Silva contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, fundamentada na rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, com determinação de restituição integral das quantias adiantadas, inclusive comissão de corretagem.

2. A negativa do financiamento pela Caixa Econômica Federal decorreu de fato relevante não informado pelas rés: a utilização anterior do FGTS pela vendedora na aquisição do mesmo imóvel, o que inviabilizava o uso do fundo pelos compradores. Tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e a boa-fé objetiva.

3. A intermediação de corretagem exige conduta proativa e informada do profissional, que deve orientar adequadamente os consumidores sobre riscos e impedimentos jurídicos do negócio, sendo inaceitável a omissão de informações essenciais que resultam em frustração contratual.

4. A rescisão contratual, portanto, deu-se por culpa exclusiva das rés, o que impõe, nos termos da Súmula 543 do STJ, a restituição imediata e integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem.

5. A efetiva prestação do serviço de corretagem não afasta o direito à restituição da quantia paga, quando o resultado final esperado — a concretização do negócio — é frustrado por culpa da corretora.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0507743-97.2018.8.05.0150
, em que figuram como
Apelantes, OLIMPO SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e CYLENE DOS SANTOS SILVA, e como Apelados, ANDRE RICARDO OLIVEIRA COSTA e HELGA REGINA DE OLIVEIRA BARROS COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.